Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-85.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-85.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUBATISTA PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: OTÁVIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARTA MARIA VASCONCELOS COUTO TELES

ACORDÃO

Ementa:
direito de família. Apelação cível. Dissolução de união estável. Renúncia aos alimentos em contexto de acordo não homologado. Invalidade da renúncia. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Restabelecimento de alimentos em favor de ex-companheira idosa. Partilha de imóvel rural. Ausência de prova da comunicabilidade. Incomunicabilidade de bem recebido por doação. Indenização por bens alienados. Apuração em liquidação de sentença. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, homologou renúncia aos alimentos, excluiu imóvel rural da partilha, determinou a apuração em liquidação da indenização por bens comuns alienados e reconheceu sucumbência recíproca, sustentando a autora que a renúncia foi condicionada à atribuição do imóvel rural situado na região de Três Braços, acordo posteriormente impugnado pelo réu, razão pela qual requer o restabelecimento da pensão e a revisão das demais conclusões do julgado.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a renúncia da autora aos alimentos quando manifestada em audiência no contexto de acordo que previa a atribuição de imóvel rural e que posteriormente foi desconstituído por impugnação do próprio réu; (ii) estabelecer se o imóvel rural deve integrar a partilha de bens do casal; (iii) determinar se é possível a fixação imediata de indenização por bens comuns alienados; e (iv) verificar se é cabível a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III –
Razões de decidir

3. A renúncia aos alimentos foi manifestada como contrapartida à atribuição do imóvel rural à autora em acordo firmado em audiência, configurando negócio jurídico estruturado por concessões recíprocas.

4. A posterior impugnação do acordo pelo réu, com rejeição da atribuição do imóvel, rompe a base objetiva do ajuste, impedindo que apenas a renúncia alimentar produza efeitos.

5. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte invalide a cláusula patrimonial do acordo e, simultaneamente, se beneficie da renúncia alimentar que dela dependia.

6. A situação fática demonstra vulnerabilidade da autora, que manteve união estável por aproximadamente vinte e cinco anos, dedicando-se às atividades domésticas e alegando não possuir inserção no mercado de trabalho, circunstâncias não impugnadas pelo réu.

7.A jurisprudência do STJ admite a fixação de alimentos sem limitação temporal entre ex-cônjuges ou ex-companheiros quando demonstrada a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho em razão da idade ou do longo período dedicado à família.

8.Não há prova suficiente de que o imóvel rural tenha sido adquirido mediante esforço comum, havendo documento indicativo de posse anterior ao início da união estável e ausência de comprovação da alegada doação ao casal.

9.A autora, instada a produzir provas, requereu julgamento antecipado da lide, permanecendo ausente substrato probatório capaz de infirmar a conclusão de incomunicabilidade do bem.

10.A indenização por bens comuns alienados deve ser apurada em liquidação de sentença, diante da inexistência de elementos suficientes para quantificação imediata do montante devido.

11.Mantém-se a sucumbência recíproca, pois o provimento do recurso restringe-se ao capítulo dos alimentos, subsistindo as demais conclusões da sentença.

12.A majoração de honorários recursais é incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e provido em parte,

para afastar a homologação da renúncia da autora aos alimentos e restabelecer a obrigação alimentar anteriormente fixada na origem em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo (ID. 96861533), sem limitação de prazo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
°
8000083-85.2017.8.05.0221
, em que é apelante

JUBATISTA PEREIRA PASSOS

e apelado

OTÁVIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.